Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600272-43.2024.6.16.0100
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
21/09/2024
Número: 0600272-43.2024.6.16.0100

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 30/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600272-43.2024.6.16.0100,
que julgou procedente o pedido inicial e reconheceu a ocorrência de propaganda eleitoral
antecipada e determinou ao representado o pagamento de multa agora fixada em R$ 5.000,00.
(Representação Eleitoral com Pedido Liminar de Tutela de Urgência ajuizada pela Federação Brasil
Da Esperança - Fe Brasil - Comissão Provisória de Paraíso do Norte com fulcro no § 1º do art. 27 da
Res. 23610/TSE, em face de Edson Martins de Alencar, alegando em síntese, que no dia 09/08/2024
em seu perfil no Facebook (https://www.facebook.com/edson.martinsdealencar) vídeo de fala do
Deputado Ricardo Arruda. A publicação questionada já foi alvo de outra representação da
Requerente, que foi objeto dos Autos 0600196-19.2024.6.16.0100 perante esse Juízo, onde, foi
conferida medida liminar. O vídeo com a fala do Deputado Ricardo Arruda diz respeito ao
fechamento do único hospital que havia em Paraíso do Norte - Hospital Paraíso -, no ano de 2021,
apontando e acusando que o Sr. Carlos Alberto Vizzotto, Pré-Candidato a Prefeito pela
Representante, nas falas do Requerido, foi "o grande responsável em fechar o hospital" e,
conjugado a isso, se posiciona favoravelmente aos pré-candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito, Heitor
e Marcelo. Alegou ainda, que acerca do fechamento do Hospital Paraíso, na cidade de Paraíso do
Norte, foram os próprios gestores do Hospital Paraíso que pediram o descredenciamento do SUS,
rompendo unilateralmente à época o contrato firmado com a Secretaria de Estado da Saúde do
Paraná, conforme Ofício 287/2021 da Regional de Saúde, de mov. 1.5 de referido processo. JUÍZO
100% DIGITAL ADESÃO 29/08/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
EDSON MARTINS DE ALENCAR (RECORRENTE)
JOAQUIM PEDRO DE OLIVEIRA VOLANTE (ADVOGADO)
FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (PT/PC
do B/PV) - PARAÍSO DO NORTE - MUNICIPAL - PR
(RECORRIDA)
MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI
(ADVOGADO)
ROBSON FERREIRA DA ROCHA (ADVOGADO)
ALISSON SILVA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44003617
12/09/2024
14:22
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.044

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600272-43.2024.6.16.0100 – Paraíso do
Norte – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: EDSON MARTINS DE ALENCAR
ADVOGADO: JOAQUIM PEDRO DE OLIVEIRA VOLANTE - OAB/PR85286
RECORRIDA: FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (PT/PC do B/PV) -
PARAÍSO DO NORTE - MUNICIPAL - PR
ADVOGADO: MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI - OAB/PR40455-A
ADVOGADO: ROBSON FERREIRA DA ROCHA - OAB/PR34206
ADVOGADO: ALISSON SILVA ROSA - OAB/PR30184
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA NEGATIVA. USO DE DESINFORMAÇÃO. MULTA.
CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso interposto contra sentença do Juízo da 100ª
Zona Eleitoral de Paraíso do Norte/PR, que julgou procedente
representação da Federação Brasil da Esperança.

1.2 A sentença concluiu pela existência de propaganda eleitoral
antecipada negativa, com uso de desinformação, consistente no
compartilhamento de vídeo em rede social, afirmando que o pré-
candidato a prefeito seria responsável pelo fechamento de hospital,
aplicando multa de R$ 5.000,00.

1.3 O recorrente defende que o vídeo expressa mera opinião política,
protegida pela liberdade de expressão, sem configurar propaganda
antecipada.

1.4 Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pela comprovação da
prática de propaganda antecipada negativa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Num. 44003617 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/09/2024 14:22:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214220942100000042956734
Número do documento: 24091214220942100000042956734
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 16:12:05

2.1 Configuração de propaganda eleitoral antecipada negativa, com
uso de desinformação.

2.2 Limites entre crítica política e desinformação, e aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 A legislação eleitoral permite o debate político na pré-campanha,
mas a divulgação de informações inverídicas configura propaganda
negativa antecipada, nos termos do artigo 27, § 1º da Resolução TSE
nº 23.610/19.

3.2 O vídeo divulgado pelo recorrente, sem respaldo em fatos
comprovados, configura desinformação prejudicial à imagem do pré-
candidato. Ainda que a falta de repasse dos recursos tenha sido um
dos motivos para fechamento do hospital, a postagem em análise
atribui a responsabilidade integral a Beto Vizzotto, o que sem dúvidas
reflete negativamente na sua campanha, eis que a saúde é um direito
básico cuja população espera seja assegurado pelos detentores de
mandato eletivo.

3.3 A jurisprudência do TSE é clara em reprimir a disseminação de
desinformação durante o período eleitoral, que compromete a
integridade do processo eleitoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que
aplicou multa de R$ 5.000,00 ao recorrente.

Tese de julgamento: "A divulgação de informações inverídicas que
prejudicam a imagem de pré-candidato configura propaganda eleitoral
antecipada negativa, ensejando a aplicação de multa."

Dispositivos relevantes citados

- Lei nº 9.504/97, art. 36, §3º.

- Resolução TSE nº 23.610/19, art. 27, §1º.

Jurisprudência relevante citada

- Rec-Rp nº 0600927-39.2022.6.00.0000/DF, Rel. Min. Maria Claudia
Bucchianeri, julgado em 19/12/22.

- REspE nº 060000280, Min. Luís Roberto Barroso, DJe 13/08/2021.

Num. 44003617 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/09/2024 14:22:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214220942100000042956734
Número do documento: 24091214220942100000042956734
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 16:12:05

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 11/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Edson Martins de Alencar, em
face da sentença proferida pelo Juízo da 100ª Zona Eleitoral de Paraíso do Norte/PR, que
julgou procedente a representação proposta pela Federação Brasil da Esperança -
Comissão Provisória de Paraíso do Norte. A sentença concluiu que houve propaganda
eleitoral antecipada negativa, com uso de desinformação, consistente no
compartilhamento, no Facebook, de vídeo em que o deputado estadual Ricardo Arruda
Nunes afirma que o então pré-candidato a prefeito, Carlos Alberto Vizzotto, seria
responsável pelo fechamento de um hospital. Por esse motivo, foi aplicada a multa de R$
5.000,00.

Em suas razões recursais (ID 43956066), o recorrente aduziu, em síntese,
que o vídeo divulgado não configura propaganda eleitoral antecipada, pois não houve
pedido explícito ou implícito de voto, mas limita-se a expressar uma opinião política, o que
é permitido e protegido pela liberdade de expressão, consagrada no art. 5º, inciso IV, da
Constituição Federal. Requer, assim, a reforma da sentença, com o afastamento da multa
que lhe foi imposta.

Em contrarrazões (ID 43956078), a federação recorrida alegou que o vídeo
impugnado seria irregular porque divulgou conteúdo sabidamente inverídico, uma vez que
a Ação Civil Pública 0000645-45.2022.8.16.0127, que tramita perante a Vara da Fazenda
Pública de Paraíso do Norte, apurou que os próprios gestores do Hospital Paraíso
pediram o descredenciamento do SUS, rompendo unilateralmente o contrato firmado com
a Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, conforme sentença proferida em 04/07/24.
Nesse sentido, o vídeo estaria em desacordo com o artigo 27, § 1º da Resolução TSE nº
23.610/19, por divulgar fato sabidamente inverídico, e não se caracterizaria como a
manifestação de apoio prevista no § 2º da mesma norma, pois a liberdade de expressão
não comporta o uso de informação mentirosa. Ao fim, argumenta que o vídeo se trata de
publicação de cunho eminentemente eleitoral, pois contém apoio político expresso aos
pré-candidatos de oposição.

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (ID 43959993), por entender configurada a propaganda
eleitoral antecipada negativa, com a divulgação de informações falsas ou distorcidas que
ultrapassaram os limites da liberdade de expressão.

É o relatório.

VOTO
Num. 44003617 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/09/2024 14:22:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214220942100000042956734
Número do documento: 24091214220942100000042956734
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 16:12:05

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

A propósito dos atos de pré-campanha, a legislação eleitoral autoriza a
menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais de pré-candidatos e
outras ações, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
internet, desde que não haja pedido expresso de voto, nos termos do artigo 36-A da Lei
das Eleições, Lei n. 9.504/97. In verbis:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos,
que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
internet:
I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em
entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na
internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos,
observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir
tratamento isonômico;
II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente
fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos
processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou
alianças partidárias visando às eleições, podendo tais atividades ser
divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária;
III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e
a realização de debates entre os pré-candidatos;
IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que
não se faça pedido de votos;
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas,
inclusive nas redes sociais;
VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.
VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no
inciso IV do § 4o do art. 23 desta Lei.

(...)

§ 2o Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de
apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas
desenvolvidas e das que se pretende desenvolver.

Como a propaganda eleitoral somente é permitida a partir de 16 de agosto do
ano da eleição, antes desse marco temporal a legislação permite, portanto, o debate
Num. 44003617 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/09/2024 14:22:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214220942100000042956734
Número do documento: 24091214220942100000042956734
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 16:12:05

político, a discussão de ideias e até mesmo a divulgação de pré-candidaturas e de
plataformas políticas.

Sobre o tema, Rodrigo López Zilio[1] assevera que:

A jurisprudência sempre distinguiu a promoção pessoal da propaganda eleitoral
antecipada: aquela é permitida, ao passo que esta é vedada. Para o TSE, “a mera
divulgação do nome e do trabalho desenvolvido, sem referência a eleições,
candidaturas ou votos, não caracteriza propaganda eleitoral antecipada” (agR-AI n.
5.275/PA – j. 01.02.2005 – DJ 15.04.2005). A diferença entre promoção pessoal e
propaganda eleitoral sempre foi muito nebulosa nos casos de prestação de contas de
candidatos em exercício de mandato, na divulgação de mensagens alusivas a datas
comemorativas e no uso de adesivos em veículos automotores. Contudo, a Lei n.
13.165/2015 restringiu substancialmente as hipóteses de configuração de propaganda
antecipada. Pela nova dicção legal, a jurisprudência que existia em relação a essa
matéria não é mais adequada para análise dos futuros casos concretos. Daí que
essas hipóteses de comunicação com o eleitor, quando realizadas antes do início do
prazo para a propaganda eleitoral, podem ser objeto de apuração quanto à origem e
ao quantum dos recursos financeiros empregados, para verificar a possibilidade de
abuso do poder econômico.

O Tribunal Superior Eleitoral firmou entendimento no sentido de que a
configuração de propaganda eleitoral antecipada exige a presença, alternativa, de a)
referência direta ao pleito vindouro ou cargo em disputa, (b) pedido explícito de voto, de
não voto ou o uso de "palavras mágicas" para esse fim, (c) realização por forma vedada
para a propaganda eleitoral no período permitido, (d) violação à paridade de armas entre
os possíveis concorrentes, (e) mácula à honra ou imagem de pré-candidato e (f)
divulgação de fato sabidamente inverídico, conforme se depreende do seguinte julgado:

ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO. PRÉ-CANDIDATO AO CARGO DE
PRESIDENTE DA REPÚBLICA. ALEGADA PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA IRREGULAR. DATA COMEMORATIVA. DIA DAS MÃES. ART. 36 DA
LEI DAS ELEIÇÕES. NÃO CONFIGURAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO.

1. Segundo a jurisprudência do TSE, há propaganda eleitoral extemporânea irregular
quando se tem, cumulativamente ou não, a presença de: (a) referência direta ao pleito
vindouro ou cargo em disputa, (b) pedido explícito de voto, de não voto ou o uso de
"palavras mágicas" para esse fim, (c) realização por forma vedada para a propaganda
eleitoral no período permitido, (d) violação à paridade de armas entre os possíveis
concorrentes, (e) mácula à honra ou imagem de pré-candidato e (f) divulgação de fato
sabidamente inverídico.

2. No caso, ausente qualquer elemento caracterizador de propaganda eleitoral, é
incabível afirmar a sua ocorrência na forma extemporânea, bem como não há falar em
propaganda política, por ter sido veiculado programa em cadeia de rádio e televisão,
com participação coadjuvante da primeira-dama ao lado da Ministra de Estado da
Mulher, Família e dos Direitos Humanos, cujo conteúdo se restringiu a divulgar
programa de governo de notório interesse da população em geral e de especial
relevância para a população feminina.

3. Nega-se provimento ao recurso.

Recurso na Representação nº060028736, Acórdão, Min. Raul Araujo Filho,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 05/06/2023.
Num. 44003617 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/09/2024 14:22:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214220942100000042956734
Número do documento: 24091214220942100000042956734
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 16:12:05

Direito Eleitoral. Agravo Interno em Recurso Especial Eleitoral. Eleições 2020.
Representação. Propaganda Eleitoral Antecipada. Ausência de conteúdo
eleitoral. Provimento.

[...]

3. Na análise de casos de propaganda eleitoral antecipada, é necessário, em primeiro
lugar, determinar se a mensagem veiculada tem conteúdo eleitoral, isto é, relacionado
com a disputa. Ausente o conteúdo eleitoral, as mensagens constituirão "indiferentes
eleitorais", estando fora do alcance da Justiça Eleitoral. Já as mensagens que
mencionem a candidatura, o cargo eletivo, o pleito, melhorias que se pretenda realizar
e/ou a qualificação para exercer o cargo possuem conteúdo eleitoral.

4. Reconhecido o caráter eleitoral da propaganda, deve-se observar três parâmetros
alternativos para concluir pela existência de propaganda eleitoral antecipada ilícita: (i)
a presença de pedido explícito de voto; (ii) a utilização de formas proscritas durante o
período oficial de propaganda; ou (iii) a violação ao princípio da igualdade de
oportunidades entre os candidatos. [...] (REspE nº 060000280, Relator designado Min.
Luís Roberto Barroso, DJe 13/08/2021)

Esse entendimento jurisprudencial está de acordo com o artigo 3-A da
Resolução TSE n. 23.610/2019, atualizada pela Resolução TSE n. 23.732/2024. Veja-se:

Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela divulgada
extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido explícito de voto, ou que
veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou por meio, forma ou instrumento
proscrito no período de campanha.
Parágrafo único. O pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução
“vote em”, podendo ser inferido de termos e expressões que transmitam o
mesmo conteúdo.

Os termos e expressões a que alude o dispositivo são as chamadas palavras
mágicas, expressões semanticamente equivalentes ao escancarado “vote em” e, por
conseguinte, consideradas como indicativas do pedido explícito de voto.

Trazendo o raciocínio para a propaganda antecipada negativa, há de se
pensar, na vertente oposta, em existência de pedido explícito de não voto – o “não vote
em” – ou de expressões de significado equiparado.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, a propaganda eleitoral negativa
exige "o pedido explícito de não voto ou ato que, desqualificando pré-candidato, venha a
macular sua honra ou imagem ou divulgue fato sabidamente inverídico". (TSE Recurso
Especial Eleitoral nº060040842, Acórdão, Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 11/06/2024 - grifamos).

Trata-se, o presente de caso, de compartilhamento de vídeo feito pelo
recorrido em seu perfil no Facebook, em que o deputado estadual Ricardo Arruda Nunes
fala o seguinte:

“Olá amigos de Paraíso do Norte, aqui deputado Ricardo Arruda. Pessoal, eu estou
gravando esse vídeo aqui pra que a verdade seja reestabelecida. Eu recebi aqui
algumas mensagens, dizendo de algumas narrativas mentirosas que estão correndo
aí em grupos de whatsapp em Paraíso do Norte. Uma delas é o seguinte: ah, agora o
deputado Arruda é amiguinho do prefeito Beto Vizzotto. Isso é uma grande mentira.
Num. 44003617 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/09/2024 14:22:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214220942100000042956734
Número do documento: 24091214220942100000042956734
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 16:12:05

Isso jamais vai acontecer. Porque as bandeiras que eu defendo, Deus pátria família,
liberdade, ele, a esquerda e o Lula defendem tudo ao contrário. Eles defendem
liberação de drogas, liberação de aborto, ideologia de gênero, linguagem neutra,
banheiro neutro, e eu sou totalmente contrário a tudo isso, e tenho vários projetos de
lei proibindo isso no Paraná. Todo mundo sabe que a minha maior indignação
contra esse prefeito Beto Vizzotto foi quando ele assumiu e fechou o hospital.
Ele foi o grande responsável em fechar o hospital. O hospital de Paraíso atendia a
população há mais de 50 anos. Atendia com segurança, com conforto e com respeito
à população. E olha só, sabe por que fechou? Porque ele, prefeito, se negou a
dar o valor de R$120.000,00 em média por mês, que era a contrapartida que a
prefeitura pagava que o antigo prefeito e outros já pagavam. Ele se negou. Então
não tinha como o hospital ficar aberto, atendendo o povo sem essa contrapartida. E
olha só, esses 120 mil era atendimento 24 horas, atendia parto, atendia tudo, e hoje
em dia ele gasta com a UPA 350 a 400 mil reais. E você morador, você que é mulher,
que é homem, não tem conforto no atendimento, não tem segurança no atendimento
da UPA, quer dizer, não dá para comparar o atendimento do hospital com o da UPA.
E eles prometeram uma UPA maior. Cadê? Não chegou. Agora tem uma vereadora,
vereador, prometendo que vai abrir uma maternidade. Não caiam nessa mentira. Ah,
disseram assim: o deputado virou amiguinho, até mandou um valor pra comprar uma
ambulância. Eu mandei uma emenda parlamentar para atender você morador de
Paraíso, atender o povo de Paraíso que merece e tem todo o meu apoio e respeito,
porque eu tenho uma dívida de gratidão com vocês. Boa parte da população
acreditou, confiou e votou em mim como deputado. Sempre vou atender vocês da
melhor maneira possível. Agora esse prefeito nunca, não tem nada a ver comigo, e
nunca vai ter. E tem vereadores aí que se diziam, batiam no peito que eram de direita
e hoje estão coladinhos com o Beto. Isso é uma mentira, nunca foram de direita. A
verdade é essa, não tenho amizade com o Beto Vizzotto. Tá? O meu apoio
incondicional, o meu total apoio para candidato a vice prefeito e a prefeito de
Paraíso é para o Marcelo e para o Heitor, gravem esses nomes. Marcelo e Heitor,
pré candidato a prefeito e pré-candidato a vice prefeito. Eles são conservadores
de direita. E com certeza, se forem eleitos, vão fazer um excelente trabalho ao
município e com certeza eles e nós e tantos outros deputados de direita vamos sim
reabrir o hospital, para o bem e para segurança de toda população de paraíso do
norte. Muito obrigado, que deus abençoe.”

A controvérsia diz respeito à afirmação de que “o fechamento do hospital
ocorreu por culpa de Beto Vizzotto”, e se isso se configura, ou não, propaganda eleitoral
antecipada negativa, com uso de desinformação.

A situação é de divulgação, na internet, de fatos referentes à administração
de hospital, em clara crítica à atuação de Beto Vizzotto, atual Prefeito de Paraíso do Norte
e pré-candidato à reeleição, com a afirmação de que ele seria responsável pelo
fechamento do Hospital Paraíso, porque teria se negado a repassar o valor mensal médio
de R$ 120.000,00.

Não há dúvida de que o vídeo divulgado possui conteúdo negativo para a
imagem de Beto Vizzotto.

Aponto que a petição inicial trouxe vários documentos referentes à Ação Civil
Pública 0000645-45.2022.8.16.0127, tais como: a) contrato firmado entre a administração
do hospital Paraíso e a Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, estabelecendo o
credenciamento na rede do SUS/Paraná; b) protocolo de rescisão, oriundo da
administração do hospital; c) despacho de autorização de rescisão amigável, assinado
pelo Secretário de Estado da Saúde e publicado em jornal oficial; d) petição inicial e
Num. 44003617 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/09/2024 14:22:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214220942100000042956734
Número do documento: 24091214220942100000042956734
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 16:12:05

sentença proferida na mencionada ação, dentre outros documentos.

De outro lado, não se encontra nos autos quaisquer elementos a
comprovarem que a falta de repasse de valores, pelo município, foi uma das causas do
“fechamento” do hospital. O que se observa é que a afirmação em nenhum momento se
remete à fonte de informações que teria conduzido a tal conclusão, nem houve
apresentação de provas a esse respeito.

Ainda que a falta de repasse dos recursos tenha sido um dos motivos, a
postagem em análise atribui apenas a Beto Vizzotto a responsabilidade pelo fechamento
do hospital, o que sem dúvidas reflete na sua campanha, eis que a saúde é um direito
básico cuja população espera seja assegurado pelos detentores de mandato eletivo.

Dessa forma, diante da falta de demonstração, nos autos, de que a afirmação
realizada no vídeo teria algum embasamento sólido, é de se concluir que o trecho “Ele foi
o grande responsável em fechar o hospital. (...) Porque ele, prefeito, se negou a dar o
valor de R$120.000,00 em média por mês, que era a contrapartida que a prefeitura
pagava que o antigo prefeito e outros já pagavam. Ele se negou” se trata de mera ilação,
sem lastro probatório.

Denota-se, assim, que o vídeo impugnado divulga informações inverídicas,
com ofensa à imagem da gestão do pré-candidato à eleição ao cargo de Prefeito.

A esse respeito, a Procuradoria Regional Eleitoral pontuou o seguinte:

“Embora as críticas políticas sejam essenciais para o debate democrático, elas
possuem limites. O § 1º do art. 27 da Resolução TSE nº 23.610/2019 estabelece que
a liberdade de expressão deve ser exercida com respeito à honra, à imagem e à
personalidade de terceiros. Dessa forma, a divulgação de informações falsas ou
distorcidas, como a verificada neste caso, ultrapassa esses limites, comprometendo a
integridade do processo eleitoral e prejudicando a honra das pessoas envolvidas.”

Ora, não é saudável que uma disputa eleitoral - mesmo em fase de pré-
campanha - seja realizada à base de publicações que extrapolem a crítica política, o
debate propositivo, sem respaldo em matéria jornalística, nem qualquer referência à fonte
de informações.

O Tribunal Superior Eleitoral, ao julgar caso de propaganda irregular
desinformativa, registrou as seguintes considerações sobre a desinformação e a
intervenção corretiva da Justiça Eleitoral:

"... tenho para mim que a intervenção judicial sobre o livre mercado de ideias
políticas deve sempre se dar de forma excepcional e necessariamente pontual,
apenas se legitimando naquelas hipóteses de desequilíbrio ou de excesso capazes
de vulnerar princípios fundamentais outros, igualmente essenciais ao processo
eleitoral, tais como a higidez e integridade do ambiente informativo, a paridade de
armas entre os candidatos, o livre exercício do voto e a proteção da dignidade e
da honra individuais.

O caso em exame envolve suposta propagação de desinformação,
comportamento que vulnera a "higidez e a integridade do ambiente informativo",
valores que justificam e legitimam a intervenção corretiva da Justiça Eleitoral.
Num. 44003617 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/09/2024 14:22:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214220942100000042956734
Número do documento: 24091214220942100000042956734
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 16:12:05

Isso porque, muito embora a maximização do espaço de livre mercado de ideias
políticas e a ampla liberdade discursiva na fase da pré-campanha e também no
curtíssimo período oficial de campanha qualifiquem-se como fatores que catalisam a
competitividade da disputa e que estimulam a renovação política e a vivacidade
democrática, a difusão de informações inverídicas, descontextualizadas ou
enviesadas configuram prática desviante, que gera verdadeira "falha no livre
mercado de ideias políticas", deliberadamente forjada para induzir o eleitor em erro
no momento de formação de sua escolha.

Daí as preciosas observações de Elder Maia Goltzman, na preciosa obra Liberdade
de Expressão e Desinformação em Contextos Eleitorais (Belo Horizonte: Ed. Fórum,
2022, p. 54), para quem "é preciso empoderar o cidadão para que possa tomar suas
decisões relativas à esfera pública de maneira consciente e ancorado em informação
de qualidade, não em narrativas fabricadas ou versões construídas e distribuídas para
ludibriá-lo".

Em resumo: não há a menor dúvida de que a desinformação e a desconstrução de
figuras políticas a partir de fatos sabidamente inverídicos ou substancialmente
manipulados devem ser rapidamente reprimidas pela Justiça Eleitoral, por
configurarem, como dito, verdadeira falha no livre mercado de circulação das ideias
políticas, que pode desembocar na indução do eleitor em erro, com
comprometimento da própria liberdade de formação da escolha cidadã" (Rec-Rp nº
0600927-39.2022.6.00.0000/DF, Rel. Min. Maria Claudia Bucchianeri, julgado em
19/12/22. Destaques originais).

Especificamente sobre a propaganda eleitoral antecipada negativa, a Corte
Superior tem decidido da seguinte forma:

"[...] Prática de propaganda eleitoral antecipada negativa. Twitter. Liberdade de
expressão. Postagens com conteúdo ofensivo. Polarização. Violação do art. 36 da Lei
9.504/1997. Multa. Remoção dos tweets [...] 2. A desqualificação de pré-candidato ou
de agremiação partidária, que macule sua honra ou imagem ou divulgue fatos
sabidamente inverídicos, configura propaganda eleitoral antecipada negativa [...]". (Ac.
de 1º.9.2022 no Rec-Rp nº 060055760, rel. Min. Maria Claudia Bucchianeri.)

"Eleições 2022. Representação eleitoral. Pré-candidato a presidente da república.
Propaganda eleitoral antecipada negativa. [...] Desinformação. Ofensa à honra. [...]
Fatos manifestamente inverídicos. Aplicação da multa prevista no § 3º do art. 36 da
Lei n. 9.504/1997. [...] 2. A veiculação de mensagem sabidamente inverídica e
ofensiva à honra e à imagem de pré-candidato, com o intuito de associá-lo ao uso de
substância entorpecente, configura propaganda eleitoral antecipada negativa, sendo
de rigor a aplicação da multa prevista no § 3º do art. 36 da Lei n. 9.504/1997. [...]".(Ac.
de 2.4.2024 na Rp nº 060039043, rel. Min. Cármen Lúcia.)

Nesse sentido, tem-se que a publicação de vídeo com o intuito de prejudicar
a imagem do pré-candidato, Beto Vizzotto, com conteúdo inverídico, configurou
propaganda eleitoral antecipada negativa, vedada pelo artigo 27, § 1,º da Resolução
23.610 do TSE, apta a justificar a intervenção corretiva da Justiça Eleitoral.

Assim, uma vez configurada a propaganda eleitoral antecipada negativa, é de
se manter a aplicação da multa prevista no artigo 36, § 3º da Lei n.º 9.504/97, fixada em
seu patamar mínimo, conforme arbitrado em sentença.

Por esses motivos, portanto, deve ser mantida integralmente a sentença que
julgou procedente a representação eleitoral.
Num. 44003617 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/09/2024 14:22:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214220942100000042956734
Número do documento: 24091214220942100000042956734
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 16:12:05

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do
recurso.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600272-43.2024.6.16.0100 -
Paraíso do Norte - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
RECORRENTE: EDSON MARTINS DE ALENCAR - Advogado do(a) RECORRENTE: JOAQUIM
PEDRO DE OLIVEIRA VOLANTE - PR85286 - RECORRIDA: FEDERAÇÃO BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL (PT/PC DO B/PV) - PARAÍSO DO NORTE - MUNICIPAL - PR -
Advogados do(a) RECORRIDA: MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI - PR40455-A,
ROBSON FERREIRA DA ROCHA - PR34206, ALISSON SILVA ROSA - PR30184.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade.
O desembargador eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz declarou supeição. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 11.09.2024

Num. 44003617 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/09/2024 14:22:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214220942100000042956734
Número do documento: 24091214220942100000042956734
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 16:12:05